Tribunal: TJMT
Processo: 0004977-16.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004977-16.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALINE LAURA VILELA ALMEIDA ALVES MENDONCA - CPF: 020.177.521-26 (EMBARGADO), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), Mato Grosso Previdencia - MTPREV (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUELY VILELA ALMEIDA - CPF: 474.451.141-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – CONTRARIEDADE – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DO PENSIONAMENTO – DATA DO FALECIMENTO DO GENITOR – ACOLHIMENTO PARCIAL.

Acolhem-se, em parte, os embargos de declaração, para sanar a contradição existente no acórdão embargado e esclarecer que o termo inicial do pagamento da pensão por morte é a data do falecimento do de cujus.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível, interposto pela Recorrida, para desconstituir a sentença e, de consequência, julgar procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido ao pagamento da pensão por morte, tendo como termo inicial, a data de falecimento do genitor da beneficiária, bem assim para que o montante do benefício fosse apurado na liquidação da sentença (id. 53508468, págs. 01/18).

O Embargante alega que o acórdão embargado é contraditório, já que consta deste voto que o termo inicial é a data de falecimento da avó paterna da Embargada, enquanto, no voto da 1
a
Vogal, o referido termo seria a data da morte do genitor. Portanto, nas ementas ids. 47980997 e 47980996, há divergências, quanto ao referido termo inicial.

Aduz que a contradição deve ser sanada, fixando a data do falecimento da avó paterna.

A Embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do presente Recurso (id. 56874465, págs. 01/12).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível, interposto pela Embargada, para desconstituir a sentença e, de consequência, julgar procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido ao pagamento da pensão por morte, tendo como termo inicial, a data de falecimento do seu genitor, além do que o montante deverá ser apurado na liquidação da sentença.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Analisando detidamente os autos, constato que, de fato, há divergência, quanto à data inicial para pagamento da pensão à Embargada, já que, na Ementa constante dos autos (id. 47980997), o termo inicial é a data de falecimento da avó paterna (cabeçalho) e, na parte dispositiva, a data da morte do seu genitor e, na Ementa inserida nos autos (id. 53508468) tanto no cabeçalho como no dispositivo, o termo inicial é a data do falecimento do pai da Recorrida.

Situação idêntica ocorreu no voto deste Relator, na parte dispositiva, constante dos autos (ids. 53508468, pág. 11 e 47987959, pág. 08), porque o primeiro informa que o termo inicial é a data de falecimento do genitor e, no segundo, da avó paterna.

Em que pese às divergências apontadas, cumpre asseverar que, inicialmente, firmei posição de que o termo inicial do pensionamento deveria ser a data do falecimento da avó paterna. Contudo, após o voto da Douta 1
a
Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip, alterei meu entendimento, no sentido de que o termo inicial deveria ser a data da morte do genitor da Embargada.

Diante disso, tenho que os Declaratórios devem ser acolhidos, em parte, tão somente para esclarecer que o termo inicial do pagamento da pensão à Recorrida é a data do falecimento do seu genitor.

Ante o exposto,
ACOLHO, EM PARTE,
os presentes Embargos de Declaração, tão somente para sanar a contraditoriedade, quanto ao terno inicial do pagamento da pensão à Recorrida, mantendo, consequentemente, inalterado o acórdão embargado.

Diante disso, a ementa e a parte dispositiva do acórdão embargado passam a ter as seguintes redações:

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – DECADÊNCIA – AUTOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3
o
DO CPC – POLICIAL MILITAR FALECIDO – INCAPACIDADE CIVIL COMPROVADA – LAUDO EMITIDO POR PERITO OFICIAL – DIREITO ASSEGURADO – VALOR DEVIDO A SER APURADO NA LIQUIDAÇÃO – TERMO INICIAL – FALECIMENTO DO SEU GENITOR – CONSECTÁRIOS LEGAIS – RESP REPETITIVO N. 1495146/MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

A decadência não é contada, em relação à pessoa absolutamente incapaz (art. 169, CC/16 e 198, I, CC/02).

À luz do artigo 1.013, § 3
o
, inciso I, do atual CPC, desconstituída a sentença, pode o colegiado ad quem julgar o mérito sempre que a questão for de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa encontrar-se adequadamente instruída para esse fim.

Havendo comprovação, por meio de laudo pericial, emitido por profissionais vinculadas à Perícia Oficial do Estado, que a Autora é absolutamente incapaz, desde o nascimento, deve ser julgado procedente o pedido de concessão de pagamento de pensão por morte de seu pai, policial militar falecido em 1985, hipótese em que não corre o prazo de decadência ou de prescrição.

Os consectários legais devem obedecer ao que foi decidido no REsp repetitivo n. 1495146/MG.

Em relação ao regime de atualização monetária, deve-se utilizar o INPC, desde a data em que a pensão mensal deveria ter sido paga.

Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no Juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4
o
, inciso II, do CPC.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Apelo, interposto por Aline Laura Vilela Almeida Alves Mendonça, para desconstituir o ato sentencial recorrido e, com fundamento no artigo 1.013, § 3
o
, inciso I c/c o artigo 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar o Mato Grosso Previdência – MTPREV –, ao pagamento da pensão por morte, tendo como termo inicial, a data de falecimento do seu genitor, cujo montante devido deve ser apurado em liquidação da sentença.

Os consectários legais são definidos da seguinte forma: 1) juros de mora, incidentes a partir da citação válida, segundo os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança; 2) correção monetária, aplicável o INPC, desde a data em que a pensão mensal deveria ter sido paga.

Quanto aos honorários advocatícios, serão fixados pelo juízo da execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4
o
inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020